Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0748613-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GILVANDO GONCALVES GUERRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em face da decisão que homologou os cálculos periciais nos autos de no 072187-22, em trâmite junto a 8a Vara Cível de Brasília. Nas razões recursais diz o agravante que houve equívoco na conta do perito quanto à correção monetária, a qual entende ser devida a partir da data do fato gerador do débito, qual seja, a data do pagamento do resgate de reserva. Afirma que a prevalecer o entendimento posto na decisão agravada, haverá enriquecimento ilícito da parte contrária. Assim, pede o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida. Contrarrazões anexadas ao Id. 22204868. Preparo regular, Id. 21322528. É o relato. Decido. No presente caso, o agravado, associado à PREVI desligou-se da mesma, fazendo jus, assim, ao recebimento das contribuições por ele pagas. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo apresentado, o qual foi complementado pelos esclarecimentos de ID 73339831. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, oficie-se para a transferência de valores, conforme requerido pelo perito, referente aos honorários periciais. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2020.” Observo que, ao proferir a decisão acima transcrita, o magistrado foi silente quanto à questão objeto do presente agravo, pois nada mencionou sobre o termo inicial da correção monetária. Demais, disso, compulsando os autos na origem, observo que tal assunto foi trazido várias vezes como ponto discordante pela PREVI e, sempre que instado a se manifestar, o perito assim esclarecia: “A matéria já foi apreciada e decidida pelo Juízo. Nada mais a acrescentar.” De fato, por meio da decisão interlocutória anexada ao Id. 34253207 - Pág. 01, o magistrado já havia proferido o seguinte entendimento: “Conforme se observa dos autos, as partes divergem quanto aos cálculos apesentados pelo Perito nomeado por este juízo, o que já causou muitas idas e vindas dos autos. A parte executada aduz que a atualização deve ocorrer a partir de resgate dos autores. Já o exequente discorda dos índices utilizados durante os meses de maio, junho e julho de 1994, bem como do índice utilizado no mês de fevererio/1989. A fim de dirimir de vez as dúvidas das partes acerca da metodologia utilizada, o Perito em suas considerações de fls. 1290/1294, esclarece que o método utilizado por ele, quanto a atualização nos meses de maio, junho e julho de 1994, não causa impacto nos cálculos finais. Decido: Sem razão ao executado, em suas alegações de que a atualização deverá incidir a partir de resgate por parte dos executados, já que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a atualização deverá ocorrer até a data de desligamento de cada exequente. Quanto à discordância da parte exequente relativa a atualização do índices nos meses de maio, junho e julho de 1994, acolho as ponderações do SR. Perito para reconhecer que os seus cálculos neste ponto, afinam-se, com o julgado transitado em julgado, objeto do presente cumprimento de sentença. Ademais, procuram utilizar índices que melhor atendam a a seus interesses (redução ou majoração dos valores). Já no que diz respeito a atualização relativa ao mês de fevereiro/1989, assiste razão a parte exequente. De acordo com o entendimento do STJ o índice a ser utilizado em fevereiro de 1989 é de 10,14%. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos ao Perito, para que promova retificação dos cálculos de acordo com a presente decisão. Intimem-se.” Grifei A decisão acima transcrita foi proferida em 15.01.2018, contra a qual foram interpostos embargos de declaração pelo ora agravado e, ante a respectiva rejeição, houve a subsequente interposição de recurso de agravo de instrumento, Id. 34253247, que, por sua vez, não foi provido, como se vê pelo acórdão anexado ao Id. m. 34253306, pág. 4 (autos de origem). Portanto, a pretexto de recorrer da decisão que homologou os cálculos, a PREVI em verdade, intenciona rediscutir questão já decidida nos autos, visando modificar anterior decisão que há muito está acobertada pelo manto da preclusão. Ora, o art. 505 do CPC é claro ao dispor que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.” Sendo assim, não mais há motivo para trazer à baila o revolvimento de matéria, sobre a qual a reanálise não é permitida. De tal sorte, ante tais considerações, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 87, inciso III do RITJDFT c/c o art. 932, inciso III do CPC. Comunique-se o teor desta decisão ao juiz a quo. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020 07:53:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator